Tribunal: TJSP
Processo: 1002435-79.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Fideicomisso - Espécie de substituição testamentária consubstanciada na atribuição, pelo testador, da propriedade plena de determinado bem a herdeiro ou legatário seu, denominado fiduciário, com a imposição da obrigação de, por sua morte, a certo tempo, ou sob condição pré-determinada, transmiti-la a outrem, qualificado fideicomissário - Embora, o executado

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Fideicomisso - Espécie de substituição testamentária consubstanciada na atribuição, pelo testador, da propriedade plena de determinado bem a herdeiro ou legatário seu, denominado fiduciário, com a imposição da obrigação de, por sua morte, a certo tempo, ou sob condição pré-determinada, transmiti-la a outrem, qualificado fideicomissário - Embora, o executado José Eduardo Leite Vieira Barsotini já fosse o legítimo proprietário do bem em questão, em virtude de decisão judicial que autorizou a sub-rogação, na coisa litigiosa, de fideicomisso já existente, imposto pela testadora Inah Leite Vieira Barsotini, então fideicomitente, aquele, na qualidade de herdeiro ou legatário desta, quedou como fiduciário e o ora embargante Luis Eduardo França Vieira Barsotini, filho do executado, como fideicomissário - Considerando-se, todavia, que a morte do fiduciário ainda não se implementou, diga-se, evento que dará azo à transmissão do domínio do bem fideicomitido ao fideicomissário, o embargante, em verdade, ostenta mera expectativa de direito, que, por óbvio, não traduz qualquer óbice à constrição efetivada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002435-79.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
LUIS EDUARDO LEITE VIEIRA BARSOTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002435-79.2017.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 41247 - Fernando
2
VOTO No: 45236
APEL. No: 1002435-79.2017.8.26.0180
COMARCA: Espírito Santo do Pinhal
JUIZ 1a INST.: Patrícia Ribeiro Bacciotti
APTE.: Luis Eduardo Leite Vieira Barsotti
APDO.: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizado
INTERDO.: MBR Comércio e Exportação de Café Ltda.
Apelação Embargos de terceiro Fideicomisso - Espécie
de
substituição
testamentária
consubstanciada
na
atribuição, pelo testador, da propriedade plena de
determinado bem a herdeiro ou legatário seu, denominado
fiduciário, com a imposição da obrigação de, por sua
morte, a certo tempo, ou sob condição pré-determinada,
transmiti-la a outrem, qualificado fideicomissário - Embora,
o executado José Eduardo Leite Vieira Barsotini já fosse o
legítimo proprietário do bem em questão, em virtude de
decisão judicial que autorizou a sub-rogação, na coisa
litigiosa, de fideicomisso já existente, imposto pela
testadora Inah Leite Vieira Barsotini, então fideicomitente,
aquele, na qualidade de herdeiro ou legatário desta,
quedou como fiduciário e o ora embargante Luis Eduardo
França
Vieira Barsotini, filho do executado, como
fideicomissário - Considerando-se, todavia, que a morte do
fiduciário ainda não se implementou, diga-se, evento que
dará azo à transmissão do domínio do bem fideicomitido
ao fideicomissário, o embargante, em verdade, ostenta
mera expectativa de direito, que, por óbvio, não traduz
qualquer óbice à constrição efetivada Recurso a que se
nega provimento.
Tratam-se de embargos de terceiro opostos por Luis Edurado
Leite Vieira Barsotini em face de Fundo de Recuperação de Ativos
Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, sob o fundamento de que é o
legítimo proprietário da coisa constrita, de sorte que não merece prosperar a penhora
realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002435-79.2017.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 41247 - Fernando
3
Regularmente citado, o exequente, ora embargado, apresentou
impugnação, em que alegou que a ausência de transmissão da propriedade ao
embargante.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 283/290, que julgou improcedentes os embargos opostos. Condenado o
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, observada, contudo, a
gratuidade da assistência judiciária. Condenado o embargante, ainda, ao pagamento
de multa de 10% sobre o valor atribuído à causa, por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais, aduz o embargante ser o legítimo
proprietário da coisa constrita, de sorte que não medra a constrição efetivada.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao embargante.
Como é cediço, os embargos de terceiro perfazem ação para
defender aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o
ato constritivo (artigo 674, “caput”, do Novo Código de Processo Civil).
Da leitura do §1o do artigo 674, do Novo Código de Processo
Civil, “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor”.
O fideicomisso traduz espécie de substituição testamentária
consubstanciada na atribuição, pelo testador, da propriedade plena de determinado
bem a herdeiro ou legatário seu, denominado fiduciário, com a imposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002435-79.2017.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 41247 - Fernando
4
obrigação de, por sua morte, a certo tempo, ou sob condição pré-determinada,
transmiti-la a outrem, qualificado fideicomissário (artigos 1733, do revogado Código
Civil de 1916, e 1951, da vigente lei civil).
À luz da matrícula de no 46.715, do 1o Cartório de Registro de
Imóveis, da Comarca de Campinas, verifica-se que, nos termos de “Mandado datado
de 21 de julho de 1986, assinado pelo MM. Juiz de Direito em exercício na cidade e
comarca de Espírito Santo do Pinhal, deste Estado, dr. Paulo Roberto Beneveni
Campos, e Aditamento ao mesmo mandado, datado de 04 de agosto de 1986,
assinado pelo MM. Juíz de Direito da mesma comarca, dr. Romeu Estevão Ramos,
expedidos nos autos de sub-rogação de vínculo (Processo no 103/86) requerido por
José Eduardo Leite Vieira Barsotini” (...) “faço constar que o imóvel desta matrícula
fica gravado com o vínculo de incomunicabilidade e sujeito, também, a Fideicomisso,
conforme testamento de Inah Leite Vieira Barsotini (fideicomitente), sendo fiduciário o
proprietário José Eduardo Leite Vieira Barsotini, devendo o imóvel, por ocasião do
seu falecimento, passar ao domínio de seus filhos (fideicomissários)” (fl. 50).
Embora, o executado José Eduardo Leite Vieira Barsotini já
fosse o legítimo proprietário do bem em questão (fl. 49), em virtude de decisão judicial
que autorizou a sub-rogação, na coisa litigiosa, de fideicomisso já existente, imposto
pela testadora Inah Leite Vieira Barsotini, então fideicomitente, aquele, na qualidade
de herdeiro ou legatário desta, quedou como fiduciário e o ora embargante Luis
Eduardo França Vieira Barsotini, filho do executado, como fideicomissário.
Considerando-se, todavia, que a morte do fiduciário ainda não
se implementou diga-se, evento que dará azo à transmissão do domínio do bem
fideicomitido ao fideicomissário -, o embargante, em verdade, ostenta mera
expectativa de direito, o que, por óbvio, não traduz qualquer óbice à constrição
efetivada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002435-79.2017.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 41247 - Fernando
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majorada a
verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor atribuído à causa,
observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica